Tribunal: TJES
Processo: 5008029-16.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008029-16.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERCI RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008029-16.2023.8.08.0012

RECORRENTE: GERCI RODRIGUES

RECORRIDO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GERCI RODRIGUES
em face do
BANCO PAN S/A,
aduzindo o requerente que procurou o requerido para formalização de um empréstimo consignado, recebendo a importância de R$ 2.393,00 (dois mil, trezentos e noventa e três reais). Informa, no entanto, que desde agosto de 2021 foram realizados descontos via RMC em seu benefício previdenciário, sem que soubesse do que de fato se tratava. Busca, assim, seja declarado nulo o contrato de nº 748667562-7, restituição em dobro dos valores pagos, além de danos morais.

Em contestação (ID 6278234), o requerido informa que ao longo de todo o contrato há informações expressas e seguras de que a contratação seria referente ao produto de cartão de crédito consignado e que a parte autora estaria consciente disto, não havendo qualquer margem para dúvida ou confusão.

A sentença (ID 6278247) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a quitação do contrato objeto desta demanda com seus consectários legais, determinando a cessação dos descontos na folha de pagamento da autora.

Oficie-se ao INSS para que promova a suspensão das cobranças relativas ao contrato de nº 748667562-7, no benefício previdenciário do autor GERCI RODRIGUES - CPF: 577.359.307-63
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 6278249), pugnando seja reconhecido o direito a indenização a título de danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 6278252), requerendo pela manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Restou demonstrado nos autos que o autor não anuiu com a contratação de cartão de crédito consignado e celebrou o contrato acreditando ser um empréstimo consignado.

Destaco que a conduta praticada pelo Banco é recorrente nessa Turma. Os danos morais estão consubstanciados, no caso, no engodo no qual o consumidor fora vítima, situação que lesionara no campo extrapatrimonial, posto que se vira diante de dívida potencialmente infinita, situação esta que não tinha conhecimento quando da contratação.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular o réu na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo o pedido de indenização a título de danos morais para condenar o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)